Tribunal: TJDFT
Processo: 0766420-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO DE VENDA CANCELADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. ART. 8o, III, DA LEI DISTRITAL No 7.431/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida Stefania S. de Abreu a transferir a titularidade do veículo PEUGEOUT/2064, placa JFP6190, para seu nome ou de terceiros, junto ao DETRAN/DF, a partir de 09/01/2015, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 67071450 (Detran/DF) e no ID 67071452 (Stefania).
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação acostada no ID 67071447 demonstra sua condição de hipossuficiência. Igualmente defere-se o mesmo benefício à recorrida, eis que assistida pela Defensoria Pública do DF.
4. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 09/01/2015, alienou o veículo PEUGEOUT/2064 PRESENC, placa JFP6190, à requerida, entregando-lhe, nessa mesma data, procuração pública para que providenciasse o registro da transferência do bem. Esta, por sua vez, não realizou o registro da transferência. Requer seja a requerida Stefania condenada a promover a transferência do veículo para seu nome, além da condenação do Detran/DF a transferir todas as dívidas para o nome da requerida para a compradora.
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. No caso em questão, embora tenha o autor/recorrente realizado a comunicação de venda do veículo, a Autarquia de Trânsito informou que em 03/12/2019, de posse de procuração outorgada pelo autor, a adquirente Stefania efetuou o cancelamento do comunicado de venda do veículo em questão (ID 67070507, pág. 3). Desse modo, uma vez que ocorra o cancelamento do comunicado de venda, os débitos até então exigíveis voltam a ser de responsabilidade do alienante, no caso o autor/recorrente.
7. Como pontuado na sentença, os documentos apresentados pelo segundo réu demonstram que a comunicação de venda foi cancelada pela primeira ré, a qual possuía procuração para representar o requerido. Desse modo, não há como afastar a responsabilidade do autor pelos débitos fazendários relacionados ao veículo, sejam de natureza tributária, sejam administrativas, sendo de rigor a improcedência dos pedidos em face do Detran/DF, fato que não impede eventual regresso contra a primeira ré.
8. Dessa forma, com a anulação do comunicado de venda, o recebimento de cobranças dos encargos que incidem não deve ser atribuído apenas à adquirente, mas também ao próprio autor, de forma solidária, não havendo que se falar em mitigação de responsabilidade do então alienante.
9. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL n. 1.556/SP, no qual ficou consignado que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt noREspn. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".
10. No mesmo julgamento, o STJ esclareceu que somente as dívidas do IPVA não estão abrangidas pela responsabilidade solidária estabelecida no art. 134 do CTB, em aplicação à súmula 585: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
11. No entanto, no âmbito do Distrito Federal existe previsão legal atribuindo responsabilidade solidária ao alienante em relação aos débitos de IPVA, consoante art. 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.